Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-52.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Citação indevida da autora em processo de execução fiscal referente a dívida de IPTU de imóvel do qual não é proprietária – Competência para conhecer do recurso é das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, câmaras especializadas para o julgamento de tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não, nos termos do art. 3o, II, da Resolução

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Citação indevida da autora em processo de execução fiscal referente a dívida de IPTU de imóvel do qual não é proprietária – Competência para conhecer do recurso é das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, câmaras especializadas para o julgamento de tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não, nos termos do art. 3o, II, da Resolução no 623/13.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.